Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-27.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (caminhão). Ação de rescisão do contrato cumulada com restituição da quantia paga e de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora.
- Ré. Decadência. Vício oculto não demonstrado. Caminhão adquirido em 27/07/2013, em 20 prestações mensais, ausente restrição judicial ao tempo da

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (caminhão). Ação de rescisão do contrato cumulada com restituição da quantia paga e de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora.
- Ré. Decadência. Vício oculto não demonstrado. Caminhão adquirido em 27/07/2013, em 20 prestações mensais, ausente restrição judicial ao tempo da tradição. Conhecimento do bloqueio da documentação do veículo em 18/06/2015, em telegrama confeccionado pela autora à ré denunciando o contrato. Pretensão rescisória c/c indenizatória amparada no inadimplemento contratual culposo da ré. Ação ajuizada em 26/09/2017. Prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do CC) não ultrapassado. Preliminar rejeitada. Mérito. Impugnação à condenação por dano moral. Não cabimento. Impossibilidade de transferência do veículo. Restrição ao exercício da propriedade. Fato que extrapola os limites do mero aborrecimento, elevando-se ao dano moral indenizável. Indenização fixada em R$ 13.500,00. Exagero. Redução para R$ 7.000,00, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as diretrizes do art. 944 do CC.
- Autora. Adesivo. Pedido de gratuidade da justiça em grau recursal. Determinação de comprovação de alteração da situação econômica da autora. Não atendimento. Recurso não preparado. Deserção decretada. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDO O ADESIVO DA AUTORA, por deserção, sem a majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000467275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007071-27.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelado A
M M CAMINHÕES LTDA EPP, é apelada/apelante CEILA DELFINA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré e não conheceram do recurso adesivo da
autora. V.U. Declara voto convergente o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007071-27.2017.8.26.0362
APELANTE/APELADO: A M M CAMINHÕES LTDA EPP
APELADO/APELANTE: CEILA DELFINA DE SOUZA
COMARCA: MOGI-GUAÇU
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO No 6547

APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (caminhão).
Ação de rescisão do contrato cumulada com restituição da
quantia paga e de indenização por danos materiais e morais,
julgada parcialmente procedente. Recursos de apelação da ré e
adesivo da autora.
- Ré. Decadência. Vício oculto não demonstrado. Caminhão
adquirido em 27/07/2013, em 20 prestações mensais, ausente
restrição judicial ao tempo da tradição. Conhecimento do
bloqueio da documentação do veículo em 18/06/2015, em
telegrama confeccionado pela autora à ré denunciando o
contrato. Pretensão rescisória c/c indenizatória amparada no
inadimplemento contratual culposo da ré. Ação ajuizada em
26/09/2017. Prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do
CC)
não
ultrapassado.
Preliminar
rejeitada.
Mérito.
Impugnação à condenação por dano moral. Não cabimento.
Impossibilidade de transferência do veículo. Restrição ao
exercício da propriedade. Fato que extrapola os limites do mero
aborrecimento, elevando-se ao dano moral indenizável.
Indenização fixada em R$ 13.500,00. Exagero. Redução para
R$ 7.000,00, respeitados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem assim as diretrizes do art. 944 do CC.
- Autora. Adesivo. Pedido de gratuidade da justiça em grau
recursal. Determinação de comprovação de alteração da
situação econômica da autora. Não atendimento. Recurso não
preparado. Deserção decretada. Sentença parcialmente
modificada.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO E NÃO CONHECIDO O ADESIVO DA
AUTORA, por deserção, sem a majoração de honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não
fixados na origem.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por CEILA DELFINA DE SOUZA contra AMM
CAMINHÕES LTDA. EPP, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença atacada (fls. 63/65), cujo relatório adoto, para rescindir o contrato
de venda e compra, restituindo o veículo à ré e o valor pago pela aquisição
a ser apurado em liquidação, bem como ao pagamento de indenização a
título de danos morais, no valor de R$ 13.500,00, acrescido de correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, afastado o pedido de indenização por dano material, com
sucumbência recíproca, deixando de condenar as partes nas verbas de
sucumbência.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
afirmando que a restrição judicial que recai sobre o veículo é um vício
oculto, embora a r. sentença assim não tenha reconhecido. Sustenta que,
em 18/06/2015 (data do telegrama de fls. 18/19), a recorrida teve
conhecimento dessa restrição, ainda que enviado dito telegrama à apelante
em 22/02/2017, quando já decorrido o prazo decadencial de 180 dias,
sendo ajuizada a ação somente em 26/09/2017. Quanto ao dano moral, não
houve abalo à dignidade humana, à integridade física ou moral da ofendida
para justificar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
valor da indenização para R$ 1.000,00 (fls. 67/79).
Contrarrazões ofertadas às fls. 83/87.
Recurso adesivo interposto às fls. 88/91, pela
autora, pleiteando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC,
afastando o sucumbimento recíproco e requerendo a condenação da parte
contrária ao pagamento de honorários ao seu advogado. Pede, também,
seja a recorrida condenada a restituir o valor integral pago pelo caminhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independente de apuração da depreciação na fase de liquidação.
Contrarrazões às fls. 94/97.
Recursos devidamente processados, preparado o
apelo da ré (fls. 80) e decorrido o prazo concedido na decisão de fls.
101/102 para que a autora/aderente comprovasse sua condição de
hipossuficiente ou preparasse o recurso que interpôs (fls. 104).
É o relatório.
A irresignação manifestada pela ré comporta
parcial provimento, não conhecido o recurso adesivo interposto pela
autora, por deserção.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora
adquiriu da ré, em 27/07/2013, o veículo espécie tipo Tra/C trator, da
marca Volvo, modelo NL12 360 4x2, placas BXH-9138, pelo valor de R$
90.000,00, pagando-o mediante a emissão de 20 cheques no valor de R$
4.500,00 cada um.
Consta ainda que, após o pagamento integral, ao
tentar fazer a transferência, a autora notou uma restrição judicial, obtendo
dificuldades para a regularização, e ficou impedida de utilizar o veículo em
decorrência dessa restrição, razão da propositura da ação, objetivando a
rescisão do contrato e a condenação da parte contrária a restituir o valor
pago e a indenizá-la pelos danos materiais e morais que experimentou.
Com efeito, a preliminar de decadência arguida
na contestação, afastada na r. sentença e reiterada no recurso, não merece
acolhimento.
Isso porque, ao contrário do defendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, o gravame que onera o veículo surgiu após a venda do caminhão,
ou seja, não existia ao tempo da tradição, de modo a afastar o prazo
decadencial a que alude o art. 445, § 1o, do Código Civil, incidente para as
situações de vício ou defeito oculto na coisa.
A causa de pedir da rescisão do contrato é o
inadimplemento culposo da apelante, consistente em não providenciar a
transferência da titularidade do veículo à parte contrária após a quitação
integral do preço, permitindo que sobre o veículo que alienou recaísse a
restrição judicial em comento.
E, sendo incontroverso que a apelada tomou
conhecimento da restrição judicial em 18/06/2015 (data da elaboração do
telegrama de fls. 18/20 denunciando o contrato - ausente parâmetro
anterior), a partir de então começou a fluir o prazo prescricional de três
anos a que alude o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e não o
decadencial reclamado no recurso.
Ocorre que a ação foi proposta em 26/09/2017, ou
seja, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.
Portanto, fica mantida a rejeição da preliminar.
No mérito, o recurso restringe-se à indenização
por dano moral, reputada indevida por ausência de ofensa à dignidade
humana ou, na hipótese de manutenção, pugna a apelante pela redução do
valor fixado, por excessividade.
A esse respeito, a indenização por dano moral não
se limita às situações de ofensa à dignidade da pessoa humana ou a
integridade física do ofendido, tese recursal.
In casu, o transtorno transbordou o mero
aborrecimento e dissabor do cotidiano ou singelo inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, porquanto decorridos mais de dois anos entre a data da
notificação extrajudicial reclamando providências e a propositura da ação,
o gravame não foi levantado (sequer esclarecido), impedindo que a apelada
pudesse transferir a titularidade do caminhão que adquiriu e pagou
integralmente, elevando-se ao patamar indenizatório extrapatrimonial
impugnado.
Houve quebra da justa expectativa da apelada de
exercer, na sua plenitude, todos os direitos inerentes à propriedade do
caminhão, além de ficar impossibilitada de continuar a utilizar o veículo
por conta do bloqueio judicial - Renajud - que impede o licenciamento do
bem.
Na espécie, os danos morais são presumíveis - in
re ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa
de uma presunção natural, uma presunção hominis ou
facti, que decorre das regras da experiência comum” (in
Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a
ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a
desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias
sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988
posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se
apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código
Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para se posicionar afirmativamente à tese", e, invocando as lições de
Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo
ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos
afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do
respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário
provar o prejuízo em casos como o presente, mas, apenas,
a existência do fato capaz de gerar constrangimento,
sofrimento, perturbação psíquica. 2. O valor do dano
moral pode ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3.
Recurso especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp
no 233.597-MG, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
15/09/2000).
Reconhecido, pois, o dever de indenizar os danos
extrapatrimoniais experimentados pela autora, passa-se ao reexame do
valor indenizatório fixado em R$ 13.500,00, reputado excessivo pela
apelante.
Como é cediço, referida indenização pecuniária
objetiva punir o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante
implique em enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento
jurídico ou se revele irrisória a quantia.
Nessa
toada,
considerando
os
parâmetros
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, a condição socioeconômica
da autora, o grau de culpa e o porte econômico da ré, afigura-se exagerado
o valor fixado a título de indenização por danos morais, cabendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução, mas para valor diverso daquele pretendido no recurso (R$
1.000,00).
Para tanto, sopesadas as circunstâncias da causa,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim as diretrizes
do art. 944 do Código Civil, arbitra-se o valor da indenização por dano
moral em R$ 7.000,00, com correção monetária, a partir da publicação do
Acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
De outro lado, o recurso adesivo interposto pela
autora não comporta conhecimento, por deserção.
Na decisão de fls. 101/102 foi determinado que a
autora/aderente trouxesse a documentação comprobatória de que houve
alteração de sua situação econômica impossibilitando-a de preparar o
recurso adesivo que interpôs, tendo em vista ter recolhido a taxa judiciária
quando do ajuizamento da ação, ou providenciasse o preparo, dentro do
prazo de 05 dias.
Entretanto, a Secretaria Judiciária certificou, às
fls. 104, o decurso do prazo para o cumprimento às determinações
referidas, daí porque se indefere o benefício da assistência judiciária
gratuita formulado em grau recursal pela autora/aderente, com fundamento
no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ademais, o preparo do recurso constitui requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, ao lado da tempestividade e da
regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno
da preclusão, com a aplicação da pena de deserção à apelante/aderente, o
que enseja o não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com
a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso" (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 7a
ed., 2003, p. 876).
Logo, não se cuida de negativa de acesso à
justiça, mas de cumprimento de norma impositiva, analisando-se os fatos e
as circunstâncias do caso concreto.
Deserto, pois, o recurso adesivo, dele não se
conhece.
Finalmente, o disposto no art. 1.009, § 1o, do
CPC, não se aplica aos pedidos formulados em contrarrazões pela apelada.
A questão acerca do valor a ser devolvido à
apelada e a ausência de condenação das partes nas verbas sucumbenciais
foram matérias decididas na r. sentença recorrida e não na fase de
conhecimento, de modo que o inconformismo exigia recurso autônomo da
parte para a devida análise, o que não se verificou, tendo em vista a
deserção do recurso adesivo.
Destarte, o recurso interposto pela ré comporta
parcial provimento, tão somente para a redução do valor da indenização
por danos morais, não conhecido o adesivo, por deserção.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E NÃO SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONHECE DO ADESIVO DA AUTORA, sem a majoração dos
honorários advocatícios, eis que não fixados na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apeladas: AMM Caminhões Ltda. EPP e Ceila Delfina de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25862
Razoável a fixação do valor da indenização por danos morais em
R$ 7.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), para a adequada punição da Requerida (para que evite a repetição do
atentado), sem resultar no enriquecimento sem causa da Autora.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
111813A8
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EF728
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007071-27.2017.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.